Tribunal: STF
Processo: AI 847890
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GESTÃO TEMERÁRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DESTA CORTE E ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 389.096-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.09.2009 e AI n. 763.419-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.11.2010.



    4. O agravo regimental é inadmissível quando não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 



    5. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar todos o fundamentos da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz da Súmula 287 do STF e do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. Precedentes: AI n. 835.505AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16.08.2011 e RE n. 572.676-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17.05.2011. 



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GESTÃO TEMERÁRIA. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA. INELEGIBILIDADE DA PRESIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATUAÇÃO DESONESTA E DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE NÃO VERIFICADO. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONSTATADA. ASSOCIAÇÕES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 5º, DA LEI Nº. 7.347/85. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS, EM DECORRÊNCIA DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUANTIA SUPERIOR A 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER VEICULADO EM AÇÃO AUTÔNOMA.  AGRAVO RETIDO E APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.